Tribunal: TJBA
Processo: 8055926-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055926-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO LAGO JUNIOR AGRAVADO: JORGE LEAL CORREIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FORMAL DO RECURSO. DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DO RECORRIDO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL MANTIDO APÓS SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, 1.017, §3º, e 1.019, II, do CPC. A controvérsia originou-se em Ação Reivindicatória ajuizada pelo ente estadual, visando a desocupação de imóvel situado em Lauro de Freitas/BA. Contudo, o Agravo de Instrumento não foi conhecido por descumprimento de exigências formais e ausência de regularização da indicação do endereço do recorrido, apesar de sucessivas intimações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, à luz do descumprimento do dever de regularização formal do recurso, conforme exigências do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O não conhecimento do Agravo de Instrumento encontra respaldo na inércia do recorrente em atender às determinações judiciais para regularização da localização do recorrido, conforme disposto nos arts. 1.017, §3º, e 1.019, II, do CPC. A alegação de entraves administrativos e da complexidade da estrutura estatal não afasta o dever processual do ente público de observar os prazos e providências determinadas judicialmente, especialmente após sucessivas intimações com renovação de prazo. A decisão monocrática recorrida pautou-se na ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, o que torna impositiva sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A regularidade formal do recurso é pressuposto indispensável à sua admissibilidade, cuja inobservância autoriza o não conhecimento da insurgência, precedida da intimação para sanar o vício apontado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.016; 1.017, §3º; 1.019, II; 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055926-09.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado JORGE LEAL CORREIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça